Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 28,76G (VINTE E OITO GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA DO RÉU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, uma vez que as provas carreadas aos autos são coerentes e apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico imputado ao recorrente. In casu, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de porções de maconha fracionadas e de dinheiro em espécie, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, deixam indene de dúvida a prática delitiva.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Deve ser mantido o quantum de aumento pela agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas, uma vez que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena, e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
5. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.